Tribunal: TJMT
Processo: 0032444-16.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032444-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TONI MARCIO COSTA DE SOUZA - CPF: 964.757.731-15 (APELANTE), KEILA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 891.927.101-15 (VÍTIMA), JOYCE BEATRIZ RODRIGUES SANTANNA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DOMICILIAR QUALIFICADA (151, §1o, CP)
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Toni Marcio Costa de Souza
, pelo incurso previsto nos artigos 150, §1o do CP, à pena de 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A defesa do apelante objetiva a absolvição por ausência de elementos capazes de ensejar sua condenação e requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 215239791).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 216683179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do apelante objetiva a absolvição por ausência de elementos capazes de ensejar sua condenação e requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade delitiva do crime imputado na denúncia, entretanto, deve ser adequado o valor arbitrado a título de dano moral, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da exordial que no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 02h44min, o acusado entrou clandestinamente e durante o período noturno nas dependências da residência da vítima Keila Rodrigues de Queiroz (sua ex-convivente), localizada na Rua 03, N. 11, Quadra 04, Bairro Itapajé, nesta Capital.

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima, em ambas as fases, alegou que, na mencionada data, durante o período noturno, o acusado pulou o muro de sua residência, quebrou o vidro da janela do quarto e entrou na casa sem autorização, acusando-a de traição. Relatou que, após acender a luz, o réu foi até a porta da cozinha e tentou forçá-la, proferindo ameaças de morte. Afirmou que o acusado insistia que havia alguém com a vítima, momento em que ela, assustada, mostrou pela janela que apenas seu filho estava na casa, levando o acusado a fugir do local.

Os policiais militares
que
atenderam a ocorrência, Sr. Jonathan Lino Soares e Sr. Odevair Benedito da Silva, prestaram declaração na fase extrajudicial descrevendo que:

“POR VOLTA DAS 04:10 HORAS, FOMOS ACIONADOS, VIA CIOSP, PARA DESLOCAR NO ENDEREÇO DO FATO E VERIFICAR UMA OCORRENCIA EM QUE UM INDIVIDUO TERIA INVADIDO A RESIDENCIA DA EX COMPANHEIRA E ESTARIA DANIFICANDO JANELA E AMEAÇANDO-A. QUE, A GUARNIÇÃO DESLOCOU PARA O ENDEREÇO DO FATO ONDE MANTEVE CONTATO COM A VITIMA QUE RELATOU QUE MANTINHA RELACIONAMENTO COM O SUSPEITO TONI E JÁ TERMINOU O RELACIONAMENTO HÁ ALGUM TEMPO E QUE ELE CHEGOU NA DATA DE HOJE, PULOU O MURO E O PORTÃO DA RESIDENCIA, PASSOU A AMEAÇAR A VITIMA DE MORTE CASO ELA NÃO ABRISSE, AFIRMANDO QUE ELA TERIA OUTRA PESSOA LÁ E QUE IRIA ENTRAR DE QUALQUER JEITO, CHEGANDO A DESFERIR UM SOCO NO VIDRO DA JANELA QUE VEIO A QUEBRAR
. QUE, A GUARNIÇÃO CHEGOU AO LOCAL E O SUSPEITO JÁ HAVIA FORAGIDO. QUE, COM APOIO DAS DEMAIS VIATURAS PERMANECERAM EM DILIGENCIA NAS IMEDIAÇÕES NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O SUSPEITO, ATE QUE EM RONDAS PELA RUA DEPAROU COM O SUSPEITO PULANDO O MURO DE DENTRO DA CASA DA VITIMA PARA FORA, MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO E DETIDO; QUE, NESSE MOMENTO A VITIMA SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA DE SUA FILHA QUE FICA AO LADO. QUE, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCO IDO E DEMAIS PROVIDENCIAS ONDE FOI ENTREGUE COM PEQUENO CO A MÃO DIREITA PROVENIENTE DO SOCO DESFERIDO CONTRA O QUE FOI DANIFICADO. QUE, NÃO FOI FEITO O USO DE ALGEMAS.”

A informante, filha da vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que não testemunhou os acontecimentos diretamente. No entanto, mencionou que sua mãe, ligou para ela durante a madrugada pedindo ajuda, informando que o réu havia invadido sua casa sem permissão, quebrado uma janela do imóvel e, em seguida, começou a ameaçá-la.

Por sua vez, o réu optou por permanecer calado na fase extrajudicial e, em juízo, negou a autoria delitiva.

Como se vê, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de invasão de domicílio, posto que restou configurado o tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal que dispõe sobre
“Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, uma vez que
está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, Auto de Avaliação Indireta e, ainda, pelos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da conduta narrada na denúncia, constituindo elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Nota-se que em crimes dessa natureza, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Nesse diapasão, é prudente ressaltar que o delito de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressou na residência sem anuência da vítima. Logo, preenchido o tipo penal.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório, é cediço que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No caso, o órgão ministerial requereu a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 215238075 - Pág. 7).

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024